Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000955-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZULMA DE ARRUDA CASTRO - CPF: 229.766.391-91 (APELADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE VALORES REFERENTES A CONVERSÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS – NEGATIVA DE PAGAMENTO
– NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA VENDA DAS AÇÕES PELO DE CUJUS – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – RAZOÁVEL

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito de que na qualidade de viúva herdeira faz jus aos valores referentes às ações ordinárias nominativas, bem assim que incumbia ao demandado o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do art. 373 do CPC, fato que não ocorreu, é de ser mantida a sentença de procedência da ação que visa a reparação material e moral, bem assim mantido o valor da indenização por dano extrapatrimonial, porquanto arbitrado com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000955-10.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ZULMA DE ARRUDA CASTRO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000955- 10.2020.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/ Indenização por Danos Morais ajuizada por Zulma de Arruda Castro em desfavor do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para condenar o requerido a pagar valor correspondente à conversão de 1.785 ações ordinárias nominativas, em nome do
de

cujus
Carlos Antenor de Castor, devidamente corrigidas pelos índices oficiais, bem como condenar a pagar à autora, a título de dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve ato ilícito e/ou conduta indevida de sua parte a ensejar a condenação a título de dano moral, bem assim que o valor arbitrado se mostra desarrazoado e desproporcional e, ainda, que não houve a falha no serviço administrativo do banco.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e julgado improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 162328779.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que condenou o apelante a pagar à autora apelada valor correspondente a 1.785 Ações Ordinárias Nominativas, bem como a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor do dano moral.

A lide objetiva o levantamento de valores correspondentes a 1.785 ações ordinatórias nominativas do Banco do Brasil S.A., cerca de R$ 52,60 cada ação, que teria sido deixadas pelo marido da autora apelada, o
de cujus
Carlos Antenor de Castor, bem como a indenização por dano moral pelo fato de que mesmo com determinação judicial para a expedição de alvará (Alvará n. 66/2016) , concedido pela Quarta Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, o Banco do Brasil se absteve de ressarci os valores hereditários, ao fundamento de que as referidas ações já havia sido transferidas a terceiro pelo falecido.

A sentença julgou procedentes os pedidos por considerar que houve falha na prestação do serviço, bem assim que o Banco requerido não comprovou a venda das ações, decisão que é objeto deste recurso.

De início, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a autora apelada provou os fatos constitutivos do seu direito de que na qualidade de viúva herdeira faz jus aos valores referentes às ações ordinárias nominativas. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

De todo o processado, tem-se que os valores hereditários pretendidos pela autora, na qualidade de viúva herdeira de Carlos Antenor de Castor, foram objeto do Alvará Judicial n. 66/2016 - cód. 1101432 e, apesar de o Banco do Brasil argumentar que as ações ordinatórias nominativas foram transferidas a terceiro, não há comprovação da referida transferência, a justificar a recalcitrância em não realizar o pagamento dos valores referentes à conversão das aludidas ações, desde o ano de 2016 (Id. 162328738 - págs. 1-3).

Dessa forma, ficou configurada a falha na prestação do serviço bancário, como consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“(...) que não há nos autos qualquer documento que comprove a comercialização das ações pelo falecido, a instituição bancaria deveria ter apresentado o extrato das ações e alegada comercialização, uma mera tela sistêmica de uma tabela não demostram a comercialização de ações, vez que mesmo sendo realizadas em 1986 geram varias tramitações e documentações necessárias.

Ademais, embora tenha sido alegado a resolução do processo sem analisar o mérito, a ordem de Alvará fora expedida e determinada, via decisão judicial, o levantamento dos valores das ações.

Logo, nota-se que a requerida não apresentou nenhum documento que possa justificar o não cumprimento da decisão judicial e nem a comercialização das ações, como mencionado a mera tabela não é cotejo probatório suficiente de comercialização de Ação Ordinárias Nominativas.

A requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). (...).

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Dessa forma, considerando que a ré não comprovou o alegado em sede de contestação, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Assim, a falha na prestação do serviço foi configurada e foi indevido a ausência de cumprimento da decisão judicial anterior, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que as reclamadas não comprovaram a legitimidade para promover o descumprimento judicial”.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais
.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar, mormente considerado que a apelada, viúva herdeira do de cujus, senhora idosa, com 79 (setenta e nove) anos de idade, à época da propositura da ação, desde o ano de 2016, busca receber o seu crédito hereditário e não obteve êxito na via administrativa, mesmo com decisão judicial favorável.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não cabe, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que é caso de manter a verba indenizatória fixada na sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023